Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-36.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000818-36.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MOREIRA SARAIVA

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA. CONTATO DA FIAÇÃO COM GALHOS DE ÁRVORE. FALTA DE MANUTENÇÃO (PODA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ART. 37, § 6º, DA CF). TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL E ACERVO FOTOGRÁFICO. DEVER DE MANUTENÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por proprietário rural que teve sua pastagem e cercas destruídas por incêndio iniciado a partir de curto-circuito na rede elétrica da concessionária ré, ocasionado pelo contato de fios com galhos de árvores não podadas. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e condenou-a ao ressarcimento dos danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados por incêndio originado em sua rede de distribuição devido à falta de poda de árvores na faixa de servidão, bem como a suficiência das provas apresentadas para quantificação dos danos materiais.

III. Razões de decidir

3.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a análise da responsabilidade confunde-se com o mérito e, pela teoria da asserção, a ré, na qualidade de concessionária responsável pela manutenção da rede elétrica, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

4. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A responsabilidade funda-se na Teoria do Risco Administrativo, dispensando a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5. O conjunto probatório, incluindo Laudo de Vistoria Técnica Ambiental emitido por órgão oficial, fotografias e vídeos, demonstra inequivocamente que o incêndio se originou do contato da fiação elétrica com a vegetação. A concessionária possuía autorização municipal para realizar a poda, configurando sua omissão no dever de manutenção preventiva da rede.

6. Não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, pois a manutenção da segurança da rede elétrica e da faixa de servidão é dever inerente à atividade da concessionária. As excludentes de responsabilidade não foram comprovadas pela apelante.

7. Os danos materiais foram devidamente quantificados e comprovados (destruição de pastagem, estacas e arame), mostrando-se o valor da condenação (R$ 28.300,00) compatível com a extensão do prejuízo demonstrado, impondo-se a manutenção da sentença para o integral ressarcimento ao
status quo ante
.

IV. Dispositivo
e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese:

1. A concessionária de energia elétrica é legitimada passiva para realizar a poda de árvores próximas à fiação elétrica, pois é responsável por galhos que estejam até dois metros de proximidade com a fiação, devendo realizar o serviço com segurança e por profissionais habilitados.

Jurisprudência relevante citada:

i. TJ-SP - Apelação Cível: 10155647220248260224 Guarulhos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 13/12/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024

ii. TJ-RJ - APL: 08004973220228190025 202300103416, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/06/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000818-36.2023.8.05.0051
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado MANOEL MOREIRA SARAIVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça